Tribunal: TJMT
Processo: 1003441-47.2025.8.11.0055
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003441-47.2025.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADEMIR LUIZ ZANELLA - CPF: 550.950.549-49 (EMBARGANTE), ALEXANDRE MAURICIO ANDREANI - CPF: 637.738.569-20 (ADVOGADO), GERVASIO ZANELLA - CPF: 767.813.729-04 (EMBARGANTE), CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 23.200.289/0001-98 (EMBARGADO), DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 084.645.147-60 (ADVOGADO), FELIX UMBERTO SIMONETI - CPF: 297.933.439-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INDICAÇÃO FORMAL DE VÍCIOS, REJEITADA.
FRAUDE À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÕES. SÚMULA 375/STJ. TEMA 243/STJ. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO ESPECÍFICA. MÁ-FÉ EXTRAÍDA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, julgou improcedentes embargos de terceiro e declarou ineficaz, em relação ao credor, a alienação de imóveis rurais por fraude à execução.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se: (i) contradição sobre fraude à execução e ausência de averbação; (
ii
) omissões sobre má-fé, insolvência, preço, ciência da demanda e conluio; (
iii
) omissão sobre precedente e dialeticidade; e (
iv
) prequestionamento e suspensão do acórdão.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contradição foi afastada, pois o acórdão aplicou a Súmula 375/STJ e o Tema 243/STJ sem presumir fraude pela simples ausência de averbação.

4.

A má-fé foi examinada a partir de circunstâncias objetivas do negócio, e não de prova direta do conhecimento do número específico do processo.

5.

A ausência de averbação específica foi considerada como premissa do julgado, mas não como impedimento absoluto ao reconhecimento da fraude.

6.

A cronologia dos fatos foi enfrentada, pois a alienação ocorreu após a citação válida do devedor em ação monitória capaz de repercussão patrimonial.

7.

A alegação sobre preço vil não alterou o resultado, pois o acórdão não apoiou a fraude exclusivamente na desproporção econômica do negócio.

8.

A ciência de restrições foi analisada como elemento do contexto negocial, sem equiparação automática à ciência da demanda específica.

9.

A prova de conluio, dolo ou simulação não foi exigida como requisito autônomo, bastando a demonstração objetiva da ausência de boa-fé.

10.

O precedente local foi utilizado como reforço argumentativo, sem substituir a aplicação da Súmula 375/STJ e do Tema 243/STJ.

11.

A preliminar de ausência de dialeticidade foi enfrentada, pois a apelação impugnou o núcleo decisório da sentença.

12.

O prequestionamento ficou atendido nos limites da fundamentação adotada, e a rejeição dos embargos prejudicou o pedido de suspensão do acórdão.

IV.DISPOSITIVOS E TESES

13.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Pedido de suspensão dos efeitos do acórdão prejudicado.

Teses de julgamento: “1. A ausência de averbação específica de penhora, arresto ou averbação premonitória afasta a presunção de fraude à execução, mas não impede seu reconhecimento por prova da má-fé do terceiro adquirente. 2. A má-fé do adquirente pode ser extraída de circunstâncias objetivas, convergentes e contemporâneas ao negócio, sem exigência de prova direta do conhecimento do número do processo. 3. Os embargos de declaração não autorizam a rediscussão do conjunto probatório nem a fragmentação dos elementos considerados pelo acórdão. 4. O prequestionamento não dispensa a existência de vício previsto no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 1.245; CPC,
arts
. 373, I, 489, § 1º, IV, V e VI, 792, II, III e IV, 828, 927, III, 932, III, 1.010, II e III, 1.022, I e II, 1.023, § 2º, 1.025 e 1.026, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 375/STJ; Tema 243/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ademir Luiz Zanella
e
Gervasio Zanella
contra o acórdão que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de não conhecimento parcial por ausência de dialeticidade e deu provimento à apelação interposta por
CF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Responsabilidade Limitada
, para reformar a sentença, julgar improcedentes os embargos de terceiro, declarar ineficaz, em relação ao credor, a alienação dos imóveis matriculados sob os
nºs
5.058, 5.059, 5.060, 5.061 e 5.062 do Cartório de Registro de Imóveis de Comodoro/MT, por caracterizada fraude à execução, manter a constrição incidente sobre os bens e inverter os ônus sucumbenciais.

Os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão contém contradição e omissões relevantes, com aptidão para modificar o resultado do julgamento. Alegam que, embora tenha reconhecido a inexistência de averbação específica de penhora, arresto ou averbação premonitória vinculada ao processo nº 0003036-24.2008.8.11.0055, o acórdão concluiu pela fraude à execução sem indicar prova concreta da má-fé dos terceiros adquirentes, em suposta desconformidade com o art. 792, IV, do Código de Processo Civil, com o art. 373, I, do mesmo diploma, com a Súmula 375/STJ e com o Tema Repetitivo 243 do Superior Tribunal de Justiça.

Afirmam que o julgado teria substituído a prova concreta exigida pelo precedente obrigatório por referências ao contexto negocial, à ciência de restrições, à dispensa de certidões e à forma de pagamento, sem apontar qual elemento demonstraria a ciência específica dos embargantes
sobre a demanda nº 0003036-24.2008.8.11.0055 e sua aptidão para reduzir o alienante à insolvência ao tempo da alienação.

Sustentam, ainda, omissão quanto à insolvência contemporânea de
Félix Umberto
Simoneti
, sob o argumento de que a simples existência de ação judicial pendente não bastaria para caracterizar fraude à execução. Destacam, nesse ponto, que os contratos de compra e venda foram firmados em 2012 e 2013, que o registro imobiliário ocorreu em 10/02/2014, que o título judicial somente teria se formado em 2015 e que a alegação de fraude apenas foi suscitada em 2024, sem indicação de prova da insolvência do alienante no momento da alienação. Também alegam ausência de enfrentamento do art. 1.245 do Código Civil, especialmente em razão do registro anterior à formação do título judicial.

Aduzem omissão sobre o preço real do negócio e sobre a ausência de prova técnica de preço vil, afirmando que a sentença reconheceu a compatibilidade do valor com base no conjunto documental e que o embargado não produziu laudo, perícia ou prova técnica capaz de demonstrar desproporção. Defendem que o preço vil, por constituir fato afirmado pelo credor, dependeria de prova idônea e não poderia ser presumido.

Também alegam omissão quanto à diferença entre ciência de restrições genéricas e ciência específica da demanda apta a reduzir o devedor à insolvência. Sustentam que a ciência de averbações ou restrições estranhas ao processo nº 0003036-24.2008.8.11.0055 não equivaleria à ciência da ação monitória movida pelo credor, sob pena de esvaziamento da Súmula 375/STJ e do Tema 243/STJ.

A
firmam, ainda, que o acórdão reconheceu má-fé sem indicar prova de conluio, dolo, simulação ou participação consciente dos adquirentes em ato destinado a prejudicar especificamente o crédito do embargado. Argumentam que instrumento escrito, pagamento comprovado e registro público foram fundamentos adotados pela sentença e que
a previsão de depósito em conta de
Leonardo Umberto Simonetti
, bem como a referência ao mesmo sobrenome do alienante, não comprovariam
, por si, ajuste fraudulento.

Apontam, também, omissão na aplicação do precedente desta Câmara citado no acórdão, por ausência de demonstração de aderência fática ao caso concreto. Alegam que o precedente referido envolveria situação
diversa, marcada por proximidade entre o trânsito em julgado e a alienação, vínculo de parentesco e valor subavaliado, enquanto o presente caso envolveria contratos celebrados em 2012 e 2013, registro em 10/02/2014, título judicial formado apenas em 2015, alegação de fraude em 2024, aquisição por frações sucessivas e ausência de averbação específica do processo nº 0003036-24.2008.8.11.0055.

Por fim, sustentam omissão quanto à preliminar de não conhecimento parcial da apelação, ao argumento de que o acórdão a rejeitou de forma genérica, sem enfrentar a alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos autônomos da sentença, notadamente a ausência de averbação específica, a inexistência de prova técnica de preço vil, a ausência de conluio e a inexistência de insolvência contemporânea.

Com esses fundamentos, requerem o acolhimento dos embargos para sanar a contradição e as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, afastando a fraude à execução e desconstituindo a constrição incidente sobre os imóveis.

Subsidiariamente, requerem a integração do acórdão, com manifestação expressa sobre prova de má-fé, ciência da demanda nº 0003036-24.2008.8.11.0055, insolvência contemporânea, ausência de averbação específica, ônus da prova, inexistência de preço vil, ausência de conluio e distinção do precedente aplicado.

Requerem, ainda, o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados e a suspensão dos efeitos do acórdão até o julgamento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.026, § 1º, do Código de Processo Civil.

O
embargado apresentou resposta, sustentando, preliminarmente, o não conhecimento dos embargos de declaração, por ausência de demonstração de vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e por entender que o recurso constitui mero inconformismo, com reiteração de argumentos já deduzidos na resposta à apelação.

No mérito, defende a
manutenção do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I. Admissibilidade e limites dos embargos de declaração

Embora o embargado sustente o não conhecimento do recurso, os embargantes indicam, ao menos em tese, vícios de contradição e omissão, o que autoriza o exame de mérito dos
embargos
, sem prejuízo da análise quanto à efetiva existência dos defeitos apontados.

II.
Da a
legada contradição na aplicação do Tema 243/STJ e da Súmula 375/STJ

Os embargantes sustentam que o acórdão teria reconhecido a inexistência de averbação específica de penhora, arresto ou averbação premonitória vinculada ao processo nº 0003036-24.2008.8.11.0055 e, contraditoriamente, concluído pela fraude à execução sem indicação de prova concreta de má-fé.

A alegação não revela contradição interna. O acórdão partiu exatamente da premissa fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 243 e na Súmula 375: inexistindo registro de constrição na matrícula do imóvel, a fraude à execução não se presume, cabendo ao credor demonstrar a má-fé do terceiro adquirente.

A conclusão pela fraude, portanto, não decorreu de presunção automática, mas da valoração conjunta dos elementos constantes dos autos
, e o
julgado indicou os elementos objetivos que afastaram a presunção de boa-fé: ação monitória em curso desde 2008, com citação válida do devedor antes da alienação; formalização do negócio em 2013 e registro em 2014; contratos sucessivos envolvendo frações complementares do mesmo conjunto rural; ciência expressa dos adquirentes sobre restrições incidentes nas matrículas; dispensa das certidões de praxe; e forma de pagamento ajustada com depósito em conta indicada em nome de terceiro ligado ao alienante.

A prova exigida pelo Tema 243 não se confunde com prova direta, única e literal de que o terceiro adquirente conhecia determinado número de processo. A má-fé pode ser extraída de circunstâncias objetivas, convergentes e contemporâneas ao negócio, desde que aptas a afastar a boa-fé presumida. Foi essa a razão de decidir adotada pelo acórdão.

Não há, portanto, incompatibilidade lógica entre reconhecer a ausência de presunção registral de fraude e, ao mesmo tempo, concluir que o conjunto probatório demonstrou ciência suficiente do contexto litigioso e patrimonial do alienante.

III.
Da a
usência de averbação específica do processo nº 0003036-24.2008.8.11.0055

Essa questão foi expressamente enfrentada
pelo colegiado que
consignou que a ausência de averbação de penhora, arresto, averbação premonitória ou outro ato constritivo oriundo especificamente daquele processo afastava a presunção legal de fraude, mas não impedia seu reconhecimento por outros meios de prova.

A ausência de averbação específica não foi ignorada. Foi considerada como premissa jurídica do julgamento. O que os embargantes pretendem, na realidade, é conferir a essa ausência efeito impeditivo absoluto, incompatível com a própria tese firmada no Tema 243/STJ, que admite o reconhecimento da fraude mediante prova da má-fé do terceiro adquirente.

Também não houve equiparação automática entre restrições genéricas e ciência da demanda específica. O acórdão examinou a ciência das restrições como parte de um contexto mais amplo, no qual os adquirentes, mesmo diante de gravames e de situação patrimonial sensível do alienante, dispensaram as certidões destinadas justamente a revelar a existência de ações em curso.

IV.
Da i
nsolvência contemporânea e cronologia dos fatos

Os embargantes alegam omissão quanto à insolvência contemporânea de
Félix Umberto
Simoneti
, afirmando que os contratos foram firmados em 2012 e 2013, o registro ocorreu em 10/02/2014, o título judicial apenas se formou posteriormente e a alegação de fraude foi deduzida em 2024.

A cronologia foi expressamente considerada pelo acórdão. O julgado registrou que a ação monitória foi ajuizada em 2008, que o devedor foi citado em 14/06/2008 e que a alienação dos imóveis foi formalizada em 15/10/2013, com registro em 10/02/2014, quando a demanda já estava em curso.

O art. 792, IV, do Código de Processo Civil não exige que a alienação ocorra após a instauração formal do cumprimento de sentença, nem após o trânsito em julgado do título judicial. O dispositivo exige que, ao tempo da alienação ou oneração, tramitasse contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. A ação monitória, após a citação válida do devedor, já constituía demanda judicial em curso, com potencial de repercussão patrimonial.

A posterior formação do título executivo judicial não torna imune a alienação realizada durante a tramitação da ação monitória. Essa questão, inclusive, já havia sido examinada por esta Câmara no agravo de instrumento mencionado no acórdão, no qual se assentou a possibilidade de análise da hipótese à luz do art. 792, IV, do Código de Processo Civil.

Também não há omissão quanto ao art. 1.245 do Código Civil. O registro imobiliário transfere a propriedade, mas não impede o reconhecimento da ineficácia relativa da alienação perante o credor quando demonstrada fraude à execução. A consequência jurídica reconhecida no acórdão não foi a anulação do negócio nem a negação abstrata do registro, mas a sua ineficácia em relação ao credor exequente.

V.
Do p
reço do negócio e alegação de ausência de prova técnica de preço vil

A decisão colegiada
não apoiou sua conclusão exclusivamente no preço vil. A divergência entre valores, a estruturação escalonada dos contratos e a extensão econômica do negócio foram consideradas como elementos do contexto negocial, ao lado de outros dados mais relevantes: ciência das restrições, dispensa de certidões, ação judicial em curso, alienação posterior à citação e forma de pagamento ajustada.

Assim,
ainda que se afastasse a discussão sobre preço vil como fundamento autônomo, permaneceria íntegra a razão de decidir do acórdão. A fraude à execução não foi reconhecida apenas porque o preço seria inferior ao valor de mercado, mas porque o conjunto das circunstâncias
demonstrou que a aquisição ocorreu em contexto incompatível com a boa-fé objetiva dos adquirentes.

A ausência de laudo técnico específico sobre preço vil, portanto, não constitui omissão capaz de alterar o resultado do julgamento. Trata-se de argumento dirigido à
revaloração
da prova, providência incompatível com os limites dos embargos de declaração.

VI.
Da c
iência de restrições genéricas e ciência da demanda específica

Segundo os
embargantes
,
o acórdão teria equiparado ciência de restrições genéricas à ciência específica da demanda nº 0003036-24.2008.8.11.0055.

A leitura d
a decisão colegiada
não autoriza essa conclusão. O julgado não afirmou que qualquer restrição registral, isoladamente, bastaria para configurar má-fé. A conclusão decorreu da soma de circunstâncias objetivas: os adquirentes tinham ciência de restrições incidentes sobre os imóveis, dispensaram certidões de ações cíveis, criminais e execuções fiscais, adquiriram área rural expressiva por contratos sucessivos e interligados e celebraram o negócio quando já tramitava ação monitória contra o alienante, com citação válida.

A ciência das restrições existentes nas matrículas foi relevante não como substitutivo automático da ciência da demanda específica, mas como elemento indicativo de que os compradores conheciam a necessidade de cautela reforçada na aquisição. A dispensa das certidões, nesse cenário, não é
dado
neutro; revela a opção dos adquirentes por não verificar precisamente a existência das ações em curso contra o alienante.

Desse modo, o acórdão não esvaziou a Súmula 375/STJ nem o Tema 243/STJ. Ao contrário, aplicou a orientação segundo a qual a ausência de registro da constrição desloca ao credor o ônus de demonstrar a má-fé, ônus que foi considerado atendido a partir do conjunto probatório examinado.

VII.
Do c
onluio, dolo, simulação e prova efetiva de má-fé

Os embargantes também afirmam que o acórdão teria reconhecido má-fé sem indicar prova de conluio, dolo, simulação ou
participação consciente dos adquirentes em ato destinado a prejudicar especificamente o crédito do Fundo.

A configuração da fraude à execução, para fins de ineficácia relativa do negócio perante o credor, não exige prova de conluio formal, dolo específico ou simulação nos moldes de uma ação anulatória. Exige, na hipótese de ausência de registro da constrição, demonstração de que o terceiro adquirente não ostentava boa-fé, o que pode decorrer de circunstâncias objetivas do negócio.

O
colegiado
não atribuiu força decisiva, isolada, ao depósito em conta de
Leonardo Umberto
Simoneti
ou ao fato de ostentar o mesmo sobrenome do alienante. Esses elementos foram mencionados como parte do contexto de pagamento, somados à ciência das restrições, à dispensa das certidões, à existência de demanda em curso e à estrutura contratual escalonada.

Os embargantes buscam fragmentar os elementos probatórios para retirar a força do conjunto. O acórdão, porém, adotou raciocínio global, próprio da análise de fraude à execução, em que a má-fé raramente se revela por um único documento e, em regra, decorre da convergência de circunstâncias negociais, registrais e processuais.

Não há omissão quanto à prova de conluio, dolo ou simulação, porque esses elementos não constituíram requisito autônomo da conclusão adotada. O fundamento do acórdão foi a ausência de boa-fé dos adquirentes, demonstrada pelas circunstâncias objetivas do caso.

VIII. Aplicação do precedente desta Câmara

Os embargantes alegam omissão na aplicação do precedente desta Câmara, afirmando que o caso citado teria circunstâncias fáticas diversas.
Tal
precedente foi utilizado para reforçar a premissa jurídica de que, mesmo sem averbação da constrição, a fraude à execução pode ser reconhecida quando o contexto negocial demonstra ausência de boa-fé do adquirente.

Não se tratou de aplicação mecânica de precedente com identidade absoluta de fatos, mas de utilização de julgado da Câmara como orientação persuasiva sobre a valoração de circunstâncias objetivas em hipóteses de alienação de imóvel no curso de demanda judicial.

A distinção fática apontada pelos embargantes não elimina a pertinência do precedente quanto ao ponto jurídico efetivamente invocado. O acórdão não substituiu o exame do caso concreto pela simples citação de julgado anterior; ao contrário, analisou a cronologia da ação monitória, os contratos, as matrículas, a ciência das restrições, a dispensa de certidões e a forma de pagamento.

Igualmente
não há violação ao art. 927, III, do Código de Processo Civil. O precedente obrigatório efetivamente aplicável ao tema é o Tema 243/STJ, cuja diretriz foi expressamente observada pelo acórdão. O julgado local foi mencionado como reforço argumentativo, e não como fundamento exclusivo da decisão.

IX.
Da p
reliminar de não conhecimento parcial da apelação por ausência de dialeticidade

Os embargantes sustentam omissão quanto à preliminar de não conhecimento parcial da apelação, sob o argumento de que o recurso não teria impugnado fundamentos autônomos da sentença.

A preliminar foi expressamente enfrentada.

A dialeticidade recursal não exige que a parte reproduza e rebata, em ordem idêntica, cada fundamento da sentença. Basta que as razões recursais impugnem o núcleo decisório e permitam compreender por que o recorrente pretende a reforma do julgado. Foi o que ocorreu.

No caso, a
apelação questionou precisamente os fundamentos que sustentaram a procedência dos embargos de terceiro: ausência de fraude, boa-fé dos adquirentes, inexistência de má-fé, preço do negócio, prova do pagamento, gravames existentes e situação patrimonial do alienante. A rejeição da preliminar, portanto, foi fundamentada e não padece de omissão.

X.
Do p
requestionamento

O pedido de prequestionamento não autoriza a integração do acórdão sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

De todo modo, para os fins do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pelos embargantes, especialmente os
arts
. 489, § 1º, IV, V e VI, 373, I, 792, II, III e IV, 828, 927, III, 932, III, 1.010, II e III, 1.022, I e II,
1.023, § 2º, 1.025 e 1.026, § 1º, do Código de Processo Civil, o art. 1.245 do Código Civil e o art. 93, IX, da Constituição Federal, naquilo em que pertinentes à controvérsia.

Ante o exposto,
REJEITO os
embargos de
declaração mantendo
integralmente o acórdão embargado.
Prejudicado o pedido de suspensão dos efeitos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026